Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-66.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Improcedência do pedido formulado pelos recorrentes. Falta dos requisitos necessários ao reconhecimento da propriedade. Longeva posse que não se sustenta. Juntada de instrumento contratual cuja autenticidade não restou preservada. Declaração, ainda, prestada por servidor público que apenas indica as tratativas realizadas com os apelantes,

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Improcedência do pedido formulado pelos recorrentes. Falta dos requisitos necessários ao reconhecimento da propriedade. Longeva posse que não se sustenta. Juntada de instrumento contratual cuja autenticidade não restou preservada. Declaração, ainda, prestada por servidor público que apenas indica as tratativas realizadas com os apelantes, quando das obras públicas realizadas na localidade, entre os anos de 2005 e 2008. Documento, por si só, insuficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Reivindicatória, por sua vez, ajuizada em 2015. Demanda que estabeleceu a efetiva oposição dos detentores dos direitos relacionados ao bem. Cessação do prazo exigido para a usucapião, ainda que houvesse a prova de atos possessórios. Prazo, segundo o art. 1.238 do Código Civil, não decorrido. Rejeição do pedido inaugural, por sua vez, suficiente a validar a procedência da ação reivindicatória.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001918-66.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes
WALDIRLEY FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MAFALDA HELD
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ITARUMÃ
S/A
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, MERCANPAX EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA.,
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL URBANO, MIRETA DE MATOS SALES (FALECIDO), JOSÉ
CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, ERLON PINHEIRO, LUIS
FERNADO FERREIRA e ADÃO MARCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelantes: Waldirley Ferreira e outro
Apelados: Itarumã S/A Administração e Participações e outros
Voto no 49.182
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
Improcedência do pedido formulado pelos recorrentes. Falta
dos
requisitos
necessários
ao
reconhecimento
da
propriedade. Longeva posse que não se sustenta. Juntada de
instrumento contratual cuja autenticidade não restou
preservada. Declaração, ainda, prestada por servidor público
que apenas indica as tratativas realizadas com os apelantes,
quando das obras públicas realizadas na localidade, entre os
anos de 2005 e 2008. Documento, por si só, insuficiente ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva. Reivindicatória,
por sua vez, ajuizada em 2015. Demanda que estabeleceu a
efetiva oposição dos detentores dos direitos relacionados ao
bem. Cessação do prazo exigido para a usucapião, ainda que
houvesse a prova de atos possessórios. Prazo, segundo o art.
1.238 do Código Civil, não decorrido. Rejeição do pedido
inaugural, por sua vez, suficiente a validar a procedência da
ação reivindicatória.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 464/475, cujo
relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Wilson Federici
Junior, para “homologar O RECONHECIMENTO DO PEDIDO
formulado na ação, por parte do requerido JOSÉ CARLOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
3
OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, com fulcro no artigo 487, inciso III,
“a”, do CPC e; julgar PROCEDENTE O PEDIDO em face dos réus
WALDIRLEY FERREIRA e MAFALDA HELD FERREIRA, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, ratificar a
liminar concedida às fls. 143/144, tornando definitiva a posse dos
autores sobre o imóvel descrito nos autos”. E, em relação ao processo de
usucapião, julgar “IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 508/510).
Recorrem os autores da ação de usucapião.
Sustentam, em síntese, que “...não estão recentes na posse
do Imóvel é o documento anexado no Usucapião de Fls. 383/384,
lavrada pelo Sr. Antônio Candido dos Santos Neto quando era
Secretário Municipal de Transportes e serviços na qual conhecia o Autor
como proprietário do Imóvel em questão nos Anos de 2005 a 2008 pela
Prefeitura Municipal de Itapeva”.
Reclamam, ainda, a oitiva das pessoas que acompanharam a
celebração do contrato, sem prejuízo das observações lançadas em
relação à boa-fé negocial. E por fim, reclamam a “...falta de interesse
PROCESSUAL e a IMPOSSIBILIDADE JURIDICA do pedido são das
Apeladas, pois não cabe a propositura da Ação Reivindicatória para
reaver a posse”.
O apelo foi respondido (fls. 537/556).
Indeferido o pedido para a substituição processual (fls.
563/564).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
4
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Questiona-se a inversão do desfecho editado pela r.
sentença recorrida. Os recorrentes, em grau recursal, insistem no
reconhecimento de que por força da usucapião são os proprietários do
imóvel objeto da demanda, motivo pelo qual exigível o decreto de
improcedência do pedido reivindicatório.
A posse, para efeitos da usucapião, deverá ser estabelecida
em conformidade com o disposto no art. 1.196 do Código Civil, ou seja,
somente é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
De nada adianta, para fins de prescrição aquisitiva, a
existência de um contrato relatando a transferência da posse. Exige-se,
ao contrário, a relação fática entre o indicado possuidor e o imóvel
objeto da demanda, elemento que se estabelece a contar da prova de um
apoderamento e, consequentemente, da produção de ao menos um dos
efeitos tratados pelo art. 1228 do Código Civil: “O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
Não basta, assim, a aparência de proprietário, isto é, não há
relevância na juntada de um documento indicativo do exercício da
posse, quando necessária a prova da relação material estabelecida entre
a pessoa e o bem.
Com isso, mesmo que não fosse a falta de autenticidade do
contrato apresentado pelos recorrentes, o documento de fls. 38/39 (ação
de usucapião) não exibe potencial confirmação de que os apelantes se
portaram como se fossem reais titulares da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
5
De outro ângulo, é mesmo irrazoável que desde o ano de
1999, quando suposta adquiridos os direitos sobre o imóvel, não se
disponha de provas indicativas de que os recorrentes eram mesmo os
possuidores daquele bem e que fizeram uso de um dos poderes
considerados no art. 1.228 do Código Civil. Por isso, o depoimento da
suposta testemunha que presenciou a lavratura do contrato não seria
capaz de validar a posse, reitere-se, elemento que não se compraz,
unicamente, com a prova documental.
Quanto ao pouco que restou produzido, apura-se que o
documento de fls. 78 foi emitido em 2016, quando o imóvel já tinha se
tornado litigioso. Isso é observado com a declaração de imposto de
renda, documento fiscal datado do ano de 2016.
Reclamou-se, em grau recursal, a necessária oitiva de
Antônio Cândido dos Santos. Porém, referida pessoa prestou por escrito
as
informações
a
que
tinha
conhecimento
(fls.
383/384).
Consequentemente, desnecessária a retificação via prova testemunhal,
até porque, como abaixo se verá, o conteúdo declarado, ainda que
reproduzido testemunhalmente, não tem o potencial de alterar o
desfecho emprestado pela r. sentença recorrida.
Por ele, destacou o declarante que contatou os proprietários
do local entre 2005 e 2008, o que o fez na pessoa da parte autora. Sabe-
se, porém, que a ação reivindicatória foi ajuizada em 2015, circunstância
suficiente a estabelecer a efetiva oposição dos detentores dos direitos
relacionados ao bem.
Logo, com a referida medida cessou a continuidade do
prazo exigido para a usucapião, ainda que houvesse a prova de atos
possessórios realizados até a referida oportunidade. O remanescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
6
isto é, entre a data declinada pelo declarante e a propositura da ação
reivindicatória, não foi suficiente para completar o período de que cuida
o art. 1.238 do Código Civil.
Em suma, acertado o decreto de improcedência, como
reiteradamente decidido por esta Câmara em situações similares:
“AÇÃO DE USUCAPIÃO. Improcedência do pedido. Preservação.
Posse do imóvel, pela parte autora, iniciada em 2013. Pretendida
somatória do período de posse mantido por sua sucessora.
Admissibilidade, em tese. Inexistência, entretanto, de comprovada
prática de atos possessórios no período anterior àquele iniciado pelo
autor. Instrumento contratual, assinalando a posse longeva, que não
basta ao reconhecimento desse fato. Posse que exige a demonstração
fática (art. 1.996, Código Civil), com indiferente consideração
havida em instrumentos contratuais. Ônus não desempenhado pela
parte (art. 333, I, CPC), com acertado julgamento antecipado da
lide. Arrolamento intempestivo da prova testemunhal. Preclusão
ajustada.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1001044-33.2014.8.26.0071, de minha relatoria). Também: “AÇÃO
DE USUCAPIÃO. Cerceamento de defesa. Não acolhimento.
Inviável colheita da prova testemunhal. Falta, na espécie, de
qualquer documento a evidenciar o exercício da posse, servindo do
bem para moradia. Estrita observância à espécie de usucapião
intentada pelos autores (especial urbana). Posse não demonstrada.
Autorizado julgamento antecipado da lide. Precedentes: "Não
configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal,
quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-66.2015.8.26.0270 -Voto no
7
instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu
convencimento" (AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1008603-42.2016.8.26.0048, desta relatoria).
Rejeitada, na íntegra, o inconformismo recursal, os
honorários de sucumbência devidos pelos recorrentes são majorados
para o equivalente a 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art.
85, par. 11, observada a gratuidade.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator